Tribunal: TJDFT
Processo: 0709645-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Número do processo: 0709645-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIMPIO ALVES DA SILVA AGRAVADO: MATHEUS PHILLIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de liminar, interposto por OLIMPIO ALVES DA SILVA e LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 38200310), proferida nos autos de ação de conhecimento no 0701090-23.2020.8.07.0004, ajuizada em desfavor de MATHEUS PHILLIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO. Na inicial dos autos de origem, a parte requerente, ora agravante, postula que seja o réu condenado a pagar aluguel mensal em virtude da ocupação do imóvel localizado na DF 475, Km 01, Chácara 45, Lote 15, Condomínio Alvorada, Ponte Alta Norte –Gama/DF, objeto do contrato de compra e venda entabulado pelas partes, o qual foi rescindido judicial, bem como requer a penhora no rosto dos autos da ação no 0739618-43.2017.8.07.0001, no valor de R$ 81.424,48, relativo aos aluguéis devidos. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor. Asseverou que “os argumentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, afastando assim a probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente levando-se consideração o fato de que o autor não anexou aos autos laudo de avaliação do imóvel sub judice. Assim, ante a necessidade de dilação probatória, revela-se temerário o deferimento do pleito antecipatório nesse juízo sumário de cognição. Ademais, entendo que o termo inicial para pagamento de eventuais alugueis é a data da citação, uma vez que, apesar da rescisão do contrato que vinculava as partes, tendo por objeto do imóvel acima, o réu permaneceu no local sem oposição do autor”. Por fim, salientou que o processo n. 0739618-43.2017.8.07.0001 da 24a Vara Cível de Brasília encontra-se arquivado, inviabilizando o pedido de penhora no rosto dos autos, uma vez que não iniciada a fase do cumprimento de sentença pelo autor (ID 15707502 - Pág. 299/300). Em seu agravo, o recorrente pede liminar para concessão da antecipação da tutela para determinar a fixação de alugueres do período em que restou decretada a rescisão contratual até a efetiva desocupação do imóvel, bem como determinar a penhora no rosto dos autos na ação que julgou procedente a rescisão contratual (processo no 073961843.2017.8.07.0001), para que o autor deposite somente a diferença entre o valor que o agravado deve de aluguéis (R$ 81.424,48) e o valor que o agravante tem a obrigação de devolver ao réu (R$ 90.330,56), restabelecendo a segurança jurídica da relação entre as partes e assim seja possível requerer o cumprimento de sentença para a retomada do imóvel. Argumenta que o agravado se utiliza do bem, sem pagar qualquer valor de aluguel ou indenização equivalente por estar morando durante todos esses anos, deixando o agravante no prejuízo, pois não pode alugar o seu imóvel, bem como não pode vendê-lo por estar ocupado indevidamente. A sua pretensão é fazer com que seja imposto ao agravado o dever legal de pagar alugueres mensais durante todo o período em que estiver ocupando o imóvel de forma indevida, somente devendo cessar no momento em que restituir o imóvel ao agravante conforme determinado em sentença, a fim de que seja garantido ao demandante o acesso aos frutos e à sua propriedade. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 15707499 e 15707500). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). I – PEDIDO DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA De acordo com art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Essa não é a hipótese dos autos. Nesta fase processual, da análise da argumentação desenvolvida pelo recorrente, bem como dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. O pagamento de aluguéis desde a decretação da rescisão contratual e até a desocupação do imóvel é o objeto principal da demanda e é uma questão que deve ser dirimida após a citação da parte demandada e o regular tramite processual. Mesmo considerando a alegação do recorrente de que o agravado está usufruindo indevidamente do imóvel, não é possível ao juiz determinar, inaudita altera pars, a fixação do aluguel pretendido inclusive de forma retroativa. Ademais, é necessária dilação probatória para aferir se são devidos os aluguéis, qual é o momento em que o agravado passou a ser devedor, quais são os valores correspondentes, bem como o termo final da dívida. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto é necessário o esclarecimento dos fatos narrados pelo agravante, oportunizando-se o devido contraditório e ampla defesa. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o deferimento da pretensão autoral, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente, por importar em satisfação da pretensão, o que é vedado nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, que estabelece que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. II – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS Em relação à penhora no rosto dos autos requerida pelo agravante, cumpre esclarecer que ela “recai sobre direito litigioso postulado pelo devedor, mas credor em outra ação, a fim de que, na hipótese de êxito, o valor seja revertido para o exeqüente”, sendo que “essa modalidade de constrição se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, ou seja, sobre os quais o suplicado tem apenas expectativa de direito” (07146089720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira 4a Turma Cível, DJE: 19/4/2018). Segundo o art. 860 do CPC, “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”. Em primeiro lugar, o agravante ainda não detém um título executivo judicial que possa amparar qualquer penhora no rosto dos autos. Em verdade, é necessário que se chegue ao desfecho da presente presente demanda, para que, em caso de procedência, tenha o recorrente um título hábil que possibilite a penhora pretendida. Em segundo, ainda que fosse reconhecido o crédito em favor do agravante neste momento processual, verifica-se que, em consulta ao sistema processual deste Tribunal, a ação de conhecimento no. 0739618-43.2017.8.07.0001, que tramitou na 24a Vara Cível de Brasília, encontra-se definitivamente arquivada desde 10/12/2019. Ou seja: é totalmente inócuo o pedido de penhora no rosto dos autos no caso dos autos. Na verdade, se forem preenchidos os requisitos legais, o agravante deve requerer a penhora no rosto dos autos em eventual cumprimento de sentença. Assim, não há elementos que evidenciem a necessidade de alteração da decisão agravada. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2020. JOÃO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador